Tribunal: TJSP
Processo: 1003980-40.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de parcial procedência, apenas para excluir a correção monetária – Irresignação da empresa devedora principal e do codevedor – Alegação de nulidade da CCB afastada - CCB que ostenta a qualidade de título executivo – Requisitos do art. 28 da Lei 10.931/04 preenchidos – Exequente que acostou a CCB e respectivos aditivos, além de planilha de cálculo – Título

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de parcial procedência, apenas para excluir a correção monetária – Irresignação da empresa devedora principal e do codevedor – Alegação de nulidade da CCB afastada - CCB que ostenta a qualidade de título executivo – Requisitos do art. 28 da Lei 10.931/04 preenchidos – Exequente que acostou a CCB e respectivos aditivos, além de planilha de cálculo – Título líquido, certo e exigível - Empréstimos tomados pela pessoa jurídica interessada para incremento de suas atividades – Afastamento da condição de consumidora final – Inteligência do artigo 2o do CDC – Alegação de incidência de comissão de permanência e cobrança cumulada de juros remuneratórios (1,29% ao mês) e moratórios (1% ao mês), além da multa contratual (2%) – Inocorrência – IOF – Expressa previsão contratual da cobrança do referido tributo – Inexistência de ilegalidade - Novação do crédito resultante da aprovação do plano da recuperação judicial da devedora principal que enseja o reconhecimento de extinção da execução em face da empresa recuperanda, por causa superveniente, condicionada, contudo, ao trânsito em julgado da decisão que vier a homologar o plano - O benefício da novação das dívidas não atinge os direitos de crédito em face de devedores solidários, fiadores e avalistas, o que autoriza o prosseguimento da execução em relação a estes - Inteligência dos arts. 49, §1o e 59 da Lei 11.101/2005 – Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000995178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003980-40.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que são apelantes
NUTRICELER - INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES ESPECIAIS LTDA e
NELSON SCHREINER JUNIOR, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003980-40.2019.8.26.0270 -Voto no 3702
2
Apelação Cível no 1003980-40.2019.8.26.0270
Apelantes: Nutriceler - Indústria de Fertilizantes Especiais Ltda e outro
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Itapeva 1a Vara
Juiz: Renato Hasegawa Lousano
Voto no 3702
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Sentença de parcial
procedência, apenas para excluir a correção monetária
Irresignação da empresa devedora principal e do codevedor
Alegação de nulidade da CCB afastada - CCB que
ostenta a qualidade de título executivo Requisitos do art.
28 da Lei 10.931/04 preenchidos Exequente que acostou
a CCB e respectivos aditivos, além de planilha de cálculo
Título líquido, certo e exigível - Empréstimos tomados pela
pessoa jurídica interessada para incremento de suas
atividades
Afastamento da condição de consumidora
final Inteligência do artigo 2o do CDC Alegação de
incidência de comissão de permanência e cobrança
cumulada de juros remuneratórios (1,29% ao mês) e
moratórios (1% ao mês), além da multa contratual (2%)
Inocorrência
IOF
Expressa previsão contratual da
cobrança do referido tributo Inexistência de ilegalidade -
Novação do crédito resultante da aprovação do plano da
recuperação judicial da devedora principal que enseja o
reconhecimento de extinção da execução em face da
empresa
recuperanda,
por
causa
superveniente,
condicionada, contudo, ao trânsito em julgado da decisão
que vier a homologar o plano - O benefício da novação das
dívidas não atinge os direitos de crédito em face de
devedores solidários, fiadores e avalistas, o que autoriza o
prosseguimento da execução em relação a estes -
Inteligência dos arts. 49, §1o e 59 da Lei 11.101/2005
Recurso parcialmente provido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Nutriceler - Indústria
de Fertilizantes Especiais Ltda e Nelson Schreiner Jr. contra sentença (fls. 396/402)
que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelos
apelantes em face de Banco Bradesco S/A, somente para afastar a cobrança de
correção monetária inserida no cálculo do exequente (fl. 80).
Em virtude da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003980-40.2019.8.26.0270 -Voto no 3702
3
ratear as despesas processuais, e em relação aos honorários, cada parte foi
condenada a arcar com honorários sucumbenciais do advogado da parte contrária,
fixados em 10% do que cada um sucumbiu (parte embargante, o débito exequendo
nos moldes da sentença; parte embargada, a diferença apurada), nos termos dos
artigos 85, §2o e 86, todos do Código de Processo Civil.
Opostos embargos de declaração (fls. 405/413), estes foram rejeitados
(fls. 440/441).
Irresignados, recorrem os embargantes, sob os seguintes argumentos:
i) a execução é nula porquanto foi instruída apenas com a CCB e respectivos
aditivos, além de demonstrativo de cálculo unilateralmente elaborado, deixando de
apresentar o contrato de abertura da conta corrente e o extrato de movimentação
financeira, que seriam essenciais, nos termos do art. 28, §2o da Lei 10.931/04, para
confirmar a existência de saldo devedor e o seu valor; ii) nos termos da cláusula 3a
da CCB excutida, restou acertado que as obrigações seriam quitadas pela devedora
principal mediante operações de débitos que ocorreriam diretamente na conta
corrente no 00218-25, da agência no 1112 do HSBC Bank Brasil S/A
Banco
Múltiplo, de titularidade da Nutriceler, mas o demonstrativo acostado à fl. 80 pela
exequente é imprestável para demonstrar o valor do crédito, porquanto não é
possível verificar a data e valores efetivamente disponibilizados, tampouco a
extensão dos pagamentos realizados durante a vigência do ajuste e encargos
cobrados; iii) nos termos da cláusula 2a, a liberação do empréstimo somente
ocorreria após constituídas, registradas e entregues as garantias estipuladas no item
10 do preâmbulo do contrato, de modo que não é possível presumir, pela simples
assinatura do contrato originário e emissão da CCB que, de fato, o crédito foi
disponibilizado à devedora principal; iv) em virtude da ausência de obrigação
líquida, certa e exigível, deve ser reconhecida a nulidade e extinção da execução em
epígrafe; v) houve perda superveniente de interesse processual do exequente, ora
apelado, haja vista que o débito em comento foi incluído no plano de recuperação
judicial da devedora principal Nutriceler -, já aprovado pela Assembleia Geral de
Credores em 07/10/2020, aguardando apenas a homologação judicial, razão pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003980-40.2019.8.26.0270 -Voto no 3702
4
qual a execução deve ser extinta; vi) pelas mesmas razões, igualmente deverá ser
extinta a execução em face do codevedor Nelson Jr., em face da novação ocorrida,
que acarreta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo; vii) incidem ao caso as
normas consumeristas, em decorrência da aplicação da teoria finalista mitigada e da
hipossuficiência da empresa embargante; viii) o crédito exigido é excessivo, haja
vista que houve cobrança cumulada de juros remuneratórios (1,29% ao mês) e
moratórios (1% ao mês), além da multa contratual (2%), nos termos do item 6 e da
cláusula 8a da CCB exequenda, camuflando-se, portanto, a cobrança de comissão de
permanência, na ordem de 4,29% ao mês, representando valor maior que o triplo dos
consectários relativos ao período de normalidade (1,29% ao mês); ix) houve
cobrança indevida de IOF, porquanto não prevista expressamente no contrato; x)
subsidiariamente, deve ser reconhecido excesso de execução de, no mínimo,
R$4.712,85, correspondentes à exclusão da correção monetária (já deferida na r.
sentença), além do IOF e juros remuneratórios indevidos.
Propugnam, ao final, pelo provimento do recurso para i) decretar a
nulidade da execução e sua consequente extinção em virtude da ausência de
instrução da inicial com documentos obrigatórios; ii) subsidiariamente, o
reconhecimento da extinção em virtude da homologação judicial do plano de
recuperação judicial ou, alternativamente, a determinação do sobrestamento da
demanda originária até eventual decretação de falência da empresa; iii) ainda de
forma subsidiária, a declaração da natureza consumerista da relação entre as partes e
a determinação da remessa dos autos à primeira instância para instauração de fase
instrutória para que o banco apresente todos os documentos necessários à
verificação da existência e valor da dívida; iv) também subsidiariamente, o
reconhecimento do excesso de execução no valor de R$4.712,85.
O recurso é tempestivo e o recolhimento do preparo não foi efetuado,
haja vista ter sido deferido o pedido para diferimento do recolhimento das custas ao
final do processo, nos termos da decisão de fl. 253.
Intimado, o banco apelado apresentou contrarrazões (fls. 549/572).
A apelação foi recebida no duplo efeito, tão somente em relação à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003980-40.2019.8.26.0270 -Voto no 3702
5
parcela do débito concernente ao excesso reconhecido na sentença (fls. 576/578).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 581).
É a síntese do necessário.
Por proêmio, cumpre analisar a preliminar, trazida pelo apelado, de
não atendimento ao princípio da dialeticidade.
Em sede de contrarrazões, o banco exequente aduziu que o presente
recurso não comportaria conhecimento, porquanto não enfrenta de forma eficaz os
fundamentos da sentença.
Deveras, segundo o princípio da dialeticidade, compete à parte
recorrente veicular os motivos para a reforma do pronunciamento judicial
impugnado. Acerca do tema, Daniel Amorim Assumpc aÞo Neves elucida que:
“Costuma-se afirmar que o recurso eì composto por dois elementos: o
volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso).
O princiìpio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento,
exigindo do recorrente a exposic aÞo da fundamentac aÞo recursal (causa
de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que
poderaì ser de anulac aÞo, reforma, esclarecimento ou integrac aÞo). Tal
necessidade se ampara em duas motivac oÞes: permitir ao recorrido a
elaborac aÞo das contrarrazoÞes e fixar os limites de atuac aÞo do Tribunal
no julgamento do recurso” (NEVES, Daniel Amorim Assumpc aÞo.
Manual de Direito Processual Civil. Volume uìnico, 8. ed. SaÞo Paulo:
Juspodivm, 2016, p. 1490).
Assim, malgrado os argumentos utilizados por parte do apelado, no
caso em tela, verifica-se que esse princípio foi atendido. Os apelantes promoveram a
exposição dos fatos e do direito, bem como apresentaram as razões e elementos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003980-40.2019.8.26.0270 -Voto no 3702
6
ensejariam a reforma da sentença atacada, com explícita delimitação dos seus
pedidos. Ademais, o mero fato de que os fundamentos recursais teriam sido os
mesmos apresentados em sede de embargos não configura, per se, violação a tal
princípio.
Nesse sentido, ainda que haja replicação do teor de petição anterior
apresentada pelas partes, a análise deve ser material, a fim de se constatar se as
razões expostas (mesmo que similares) são capazes de dialogar com os fundamentos
da decisão atacada. No caso em testilha, considerando-se que a sentença foi de
parcial procedência e que a apelação propugna pela sua reforma quase integral, a
reprodução de alguns argumentos aduzidos em peças anteriores não tem, por si só, o
condão de afastar direta e imediatamente o conhecimento das razões recursais ora
analisadas.
Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
Trata-se de execução de Cédula de Crédito Bancária no 0457396,
emitida em 25/11/2013, para pagamento em 48 parcelas de R$21.532,15, tendo
como valor total concedido o montante de R$1.033.543,90 (fl. 66/79). Sucede que, a
empresa executada inadimpliu a parcela vencida em 28/08/2017, ocasionando o
vencimento antecipado do débito, que culminou no ajuizamento da presente
execução de título extrajudicial no montante de R$104.827,41, atualizado até
dezembro de 2018 (fl. 80).
Primeiramente, no tocante à alegação de nulidade da execução
porquanto foi instruída “apenas com a CCB e respectivos aditivos, além de
demonstrativo de cálculo unilateralmente elaborado, deixando de apresentar o
contrato de abertura da conta corrente e o extrato de movimentação financeira”, que
seriam essenciais, nos termos do art. 28, §2o da Lei 10.931/04, para confirmar a
existência de saldo devedor e o seu valor, esta não merece prosperar.
Deveras, nos casos em que execução se funda em “cédula de crédito
bancário”, ela está corretamente instruída por esse título e seus aditivos (fls. 54/79) e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003980-40.2019.8.26.0270 -Voto no 3702
7
também com o respectivo demonstrativo do débito do período da inadimplência,
elucidativo do saldo devedor correspondente (fls. 80), no que se atendem os
requisitos legais, e o processual do CPC/2015, art. 798, I, “b”. Portanto, as CCBs
que embasam a execução representam título executivo extrajudicial líquido, certo e
exigível, seguindo rejeitada essa respectiva irresignação recursal, não sendo caso de
reconhecimento de nulidade da execução.
Com efeito, a alegação de que a execução não veio acompanhada do
demonstrativo nos termos do art. 28, §2o da Lei no 10.931/04 não encontra qualquer
respaldo, haja vista que o demonstrativo detalhado dos débitos foi apresentado junto
à inicial da execução, na planilha de fls. 80, contendo todos os dados necessários à
apuração da dívida, como montante das parcelas, sua composição, data de
vencimento, data de pagamento, valores recebidos, saldo em atraso, correção
monetária, juros, etc.
Nesse sentido:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
cédula de crédito bancário

pretensão dos embargantes de extinguir a execução em virtude da
ausência de documento essencial e excesso nos valores cobrados,
bem como devolução em dobro dos valores cobrados a maior - CCB
que ostenta a qualidade de título executivo art. 28 da Lei 10.931/04
capitalização mensal permitida após a MP 2.170-36/2001

inexistência de irregularidade na taxa de juros aplicada, tendo em
vista que o fato da multiplicação da taxa mensal por 12 ser superior à
taxa anual é apenas a consequência da capitalização comissão de
permanência limitada nos termos da Súm. 472/STJ
embargos
procedentes em parte
recurso parcialmente provido. (Apelação
Cível 1000968-93.2017.8.26.0009; Relator (a): Jovino de Sylos;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX -
Vila Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2019; Data
de Registro: 29/04/2019)
Ademais, as questões suscitadas podem ser dirimidas a partir da
análise das cláusulas contratuais, de modo que não havia necessidade de dilação
probatória. Não há que se falar em inidoneidade da CCB que instrui a execução,
tendo em vista que o art. 28 da Lei 10.931/2004 consigna que “a Cédula de Crédito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003980-40.2019.8.26.0270 -Voto no 3702
8
Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa,
líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente”. Assim, não
resta dúvida acerca da executividade da CCB.
Além disso, anote-se que não carece de qualquer verossimilhança a
alegação de que não seria possível presumir pela simples assinatura da CCB que o
crédito tenha sido de fato disponibilizado à devedora principal, beirando a má-fé
referida argumentação. Ora, a CCB foi assinada em 2013, com aditivos posteriores,
sendo que a execução somente foi proposta pelo banco em 28/12/2018, sendo
descabido cogitar a hipótese de eventual ausência de liberação do crédito na conta
corrente da empresa apelante, não reclamada pela devedora durante todo este ínterim
e, mais ainda, que a execução verse apenas sobre algumas parcelas inadimplidas do
débito.
No que concerne, outrossim, à suposta incidência das normas
consumeristas ao caso em comento, igualmente a irresignação não comporta
acolhimento.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ, "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, desde que caracterizada relação
de consumo na contratação, situação jurídica que não resulta configurada em relação
à pessoa jurídica que toma capital de terceiros para insumo financeiro no fomento de
suas atividades, cujo desiderato societário é o lucro, obstando enquadramento na
figura de consumidor a teor da teoria finalista que informa o Código de Defesa do
Consumidor.
Nesse sentido, a lição de Luiz Antônio Rizzatto Nunes:
“O CDC não regula situações nas quais, apesar de se poder
identificar um 'destinatário final', o produto ou serviço é entregue
com a finalidade específica de servir de 'bem de produção' para
outro produto ou serviço e via de regra não está colocado no
mercado de consumo, mas como de produção; o consumidor comum
não o adquire” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor,
Ed. Saraiva, pg. 87).
De fato, na hipótese em análise, a relação entre as partes não é de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003980-40.2019.8.26.0270 -Voto no 3702
9
consumo, premissa fática robustecida pelo elevado valor do empréstimo tomado, o
que denota que o produto adquirido é insumo que fomenta a cadeia produtiva da
empresa apelante.
Corroborando este entendimento, há remansosa jurisprudência:
Execução de título extrajudicial
Cédulas de crédito bancário

Pretensão ao reconhecimento de relação de consumo
Negativa
judicial Empréstimos tomados pela pessoa jurídica interessada para
incremento de suas atividades
Afastamento da condição de
consumidora final Inteligência do artigo 2o do CDC Cláusula de
eleição de foro válida Precedentes do STJ Competência da 15a
Vara Cível da Comarca de São Paulo. Recurso improvido. (Agravo
de Instrumento 2174193-67.2017.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Rui;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
15a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2017; Data de Registro:
07/11/2017)
Apelação Cível. Execução de título executivo extrajudicial. Cédula de
Crédito Bancário. Embargos à execução. Sentença de improcedência.
Inconformismo do embargante. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Não cabimento da prova pericial reclamada. Matéria exclusivamente
de direito. Pretensão de aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Não acolhimento. Crédito utilizado para incremento das
atividades empresariais do devedor principal, que, portanto, não se
caracteriza como destinatário final do serviço. Dívida cobrada
representativa do capital emprestado acrescido de juros proporcionais
somente em relação às parcelas vencidas. Juros incidentes sobre
parcelas vincendas. Inexistência. Comissão de permanência cumulada
com outros encargos. Inocorrência. Encargos moratórios limitados
aos juros remuneratórios contratados, juros moratórios e multa de
2%. Sentença mantida. Verba honorária majorada. Inteligência do art.
85, §11, do CPC. Recurso não provido. (Apelação Cível
1111796-14.2016.8.26.0100; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2017; Data de Registro:
03/07/2017)
Ademais, no que tange ao alegado excesso na execução, haja vista
que teria havido “cobrança cumulada de juros remuneratórios (1,29% ao mês) e
moratórios (1% ao mês), além da multa contratual (2%), nos termos do item 6 e da
cláusula 8a da CCB exequenda, camuflando-se, portanto, a cobrança de comissão de
permanência, na ordem de 4,29% ao mês, representando valor maior que o triplo dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003980-40.2019.8.26.0270 -Voto no 3702
10
consectários relativos ao período de normalidade (1,29% ao mês)”, bem como que
teria havido indevida cobrança de IOF porquanto ausente previsão contratual,
novamente não assiste razão aos apelantes.
Realmente, deve-se reconhecer ser defeso à instituição financeira a
cobrança de comissão de permanência cumulada com a multa moratória em caso de
inadimplemento. Nesse sentido, a propósito, preconiza a Súmula no 472 do STJ: “A
cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma de
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade
dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
No entanto, vislumbra-se que, no contrato entabulado entre as partes,
especificamente à fl. 71, consta da cláusula 8a que “o atraso ou falta de pagamento
de qualquer valor devido nos termos desta CCB, além de ensejar o seu vencimento
antecipado, sujeitará o EMITENTE ao pagamento dos juros remuneratórios,
capitalizados mensalmente, calculados à mesma taxa de juros contratada para esta
operação, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculado
pro-rata temporis desde a data de vencimento até a data do respectivo pagamento,
além de multa convencional e irredutível, de caráter indenizatório, no percentual
de 2% (dois por cento)”.
Desse modo, evidente a inexistência de qualquer abuso. A previsão
contratual encontra-se em consonância com os termos fixados e permitidos pela
súmula alhures mencionada, de modo que, no período de inadimplência, é possível a
incidência dos juros remuneratórios (desde que no mesmo patamar para o período de
normalidade), acrescido de juros moratórios e multa. Ademais, não houve cobrança
adicional de qualquer comissão de permanência além dos juros remuneratórios,
moratórios e multa anteriormente mencionados, ao revés do quanto asseveraram os
embargantes.
Por sua vez, no que concerne ao IOF, sua cobrança decorre de
imposição legal. Previsto na Constituição Federal, no art. 153, inc. V, foi criado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003980-40.2019.8.26.0270 -Voto no 3702
11
Lei no 8.894/94 e regulamentado pelo Decreto Federal no 6.306/2007. Ademais, ao
revés do quanto asseveraram os embargantes, há expressa previsão contratual acerca
de sua cobrança, na cláusula 1.5 (fl. 69).
A instituição financeira é apenas a responsável tributária pelo
recolhimento do tributo, ex vi do que preceitua o artigo 5o, I, do Decreto no
6.306/2007, mas o contribuinte é o consumidor.
Desse modo, a exigibilidade do IOF há de ser mantida, e o seu
pagamento por meio de financiamento acessório ao mútuo principal é admitido pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos termos definidos no bojo do julgamento do REsp
no 1.251.331/RS, alhures já transcritos, que, por oportuno, destacam-se novamente:
(...) 3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.”
Outrossim, assiste parcial razão à empresa apelante no que concerne à
perda superveniente de interesse processual do exequente, ora apelado, haja vista
que o débito em comento foi incluído no plano de recuperação judicial da devedora
principal
Nutriceler -, já aprovado pela Assembleia Geral de Credores em
07/10/2020, aguardando apenas a homologação judicial.
De fato, como é cediço, o mero pedido de recuperação judicial ou o
deferimento de seu processamento não implicam a extinção das execuções
individuais. Por outro lado, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei 11.101/05, a
aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores e a sua
homologação acarretam a novação da dívida.
Adotando-se o posicionamento mais recente do C. Superior Tribunal
de Justiça, vislumbra-se que não há que se cogitar em novação condicional. Caso o
plano de recuperação seja inadimplido, o credor poderá perseguir a satisfação de seu
crédito com base no novo título judicial ou será decretada a falência, onde seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003980-40.2019.8.26.0270 -Voto no 3702
12
crédito será habilitado, mas em nenhuma hipótese é admitido o prosseguimento da
execução fundada no título originário. Confira-se:
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
APROVAÇÃO
DO
PLANO.
NOVAÇÃO.
EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA.
EXTINÇÃO.
1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após
aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções
individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e
não apenas suspensas.
2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por
ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o
inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o
caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a
recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de
escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a
execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c)
requerer a falência com base no art. 94 da Lei.
3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de
crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa -
prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento
posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação
específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada,
caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no
juízo universal.
4. Recurso especial provido.
(REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)
Na mesma linha de raciocínio, vem esta C. Câmara, bem como este
Egrégio Tribunal de Justiça se posicionando:
TÍTULO JUDICIAL. Ação monitória em fase de cumprimento de
sentença. Pedido de extinção da ação em razão da homologação
do plano de recuperação judicial da executada. Possibilidade.
Novação da dívida que inviabiliza o seguimento da execução
individual. Recurso provido. "1. A novação resultante da concessão
da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui
generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria
devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque,
caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da
aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o
inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o
caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a
recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003980-40.2019.8.26.0270 -Voto no 3702
13
escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a
execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c)
requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há
possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano
de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo
que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se
executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a
falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá
habilitar seu crédito no juízo universal." (Agravo de Instrumento
2144304-05.2016.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 1a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2016; Data de Registro:
19/09/2016)
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença que julgou improcedente a
ação - Insurgência da embargante - Pretensão de extinção da
execução em relação a ela - Alegação de que o débito exequendo será
objeto de novação no bojo do plano de recuperação judicial da
devedora principal - Cabimento - Hipótese em que a superveniente
aprovação do plano de recuperação judicial implicou a novação
da dívida cobrada pelo banco embargado, impondo-se a extinção
do feito em relação à embargante - Inteligência do art. 59,
"caput", da Lei no 11.101/05 - Não obstante, poderá o banco credor
perseguir o crédito em face dos coobrigados, uma vez que a novação
não se estende a terceiros devedores solidários ou coobrigados, por
força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005 -
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1003601-48.2016.8.26.0224; Relator (a): Renato Rangel Desinano;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2017; Data de Registro:
17/04/2017). Grifos nossos.
EXECUÇÃO Crédito habilitado nos autos da recuperação judicial
da devedora, cujo plano foi aprovado em assembleia de credores e
homologado em Juízo
Novação da obrigação
Extinção do
processo:
Tratando-se de crédito habilitado em plano de
recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores e
homologado pelo Juízo, ocorre a novação da obrigação originária
Art. 59 da Lei 11.101/2005 Hipótese em que mesmo se o plano de
recuperação não obtiver êxito, o credor deverá se valer de outros
meios para a satisfação do débito, sendo incabível o prosseguimento
da execução individual
Extinção da execução determinada.
RECURSO
PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2213851-69.2015.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 1a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2016; Data de Registro:
11/02/2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003980-40.2019.8.26.0270 -Voto no 3702
14
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOVAÇÃO DO
CRÉDITO RESULTANTE DA APROVAÇÃO DO PLANO DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
QUE
ENSEJA
O
RECONHECIMENTO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM
FACE DA EMPRESA RECUPERANDA. EXECUÇÃO EXTINTA,
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO,
POR
CAUSA
SUPERVENIENTE,
DE
MODO
QUE
INCABÍVEL
O
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM DESFAVOR DA
EXEQUENTE.
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2219954-19.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/11/2020; Data de Registro: 09/11/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante que alega omissão
do acórdão, quanto à inscrição do débito exequendo na recuperação
judicial. Comprovação da inscrição do débito que foi juntada neste
recurso. Aprovação do plano de recuperação judicial, que implica na
novação sui generis da dívida. Necessidade de extinção da execução
de origem. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste e.
Tribunal de Justiça. EMBARGOS ACOLHIDOS. (Embargos de
Declaração Cível 2024721-84.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria
Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro de Piracicaba - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2020;
Data de Registro: 05/11/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Pedido de extinção do processo em razão de deferimento de
recuperação judicial. Indeferimento sob o fundamento de que a
novação que implicaria extinção da execução, está condicionada ao
cumprimento do plano aprovado e homologado, o que não ocorreu.
Aprovação resultante da concessão da recuperação judicial com
aprovação do plano em assembleia, pela maioria dos credores.
Execuções movidas contra devedora devem ser extintas e não apenas
suspensas. No caso de inadimplemento, prossegue-se com a lide
falimentar e não com a execução individual. Decisão reformada.
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2201333-47.2015.8.26.0000; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara -
3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2016; Data de Registro:
20/06/2016)
No caso em testilha, verifica-se que, até o presente momento, houve
tão somente a aprovação pela assembleia geral dos credores, consoante se infere da
Ata da Assembleia de fls. 2180/2188 dos autos da recuperação judicial no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003980-40.2019.8.26.0270 -Voto no 3702
15
1003223-46.2019.8.26.0270, restando pendente a homologação judicial.
No entanto, com vistas a conferir maior celeridade e efetividade às
decisões judiciais, deve ser dado parcial provimento ao recurso para que, uma vez
transitada em julgado a decisão que eventualmente vier a homologar o plano, com a
concessão da recuperação judicial à empresa apelante, seja extinta pelo magistrado a
quo, e não apenas suspensa, a execução em face da recuperanda.
Cumpre ressaltar, desde já, que ocorrendo a extinção alhures
mencionada, uma vez que o banco apelado não deu causa à extinção da execução em
face da empresa recuperanda, pois a ação executiva foi proposta antes da
homologação do plano de recuperação judicial e o crédito exequendo foi constituído
anteriormente ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, os ônus
sucumbenciais devem ser mantidos tal qual fixados pelo magistrado a quo, não
havendo que se cogitar em sucumbência integral do exequente.
Por outro lado, o pedido de extinção da execução em face do
codevedor Nelson Jr., em face da novação ocorrida, que supostamente acarretaria
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não encontra amparo.
Com efeito, à luz do que dispõe o §1o, do art. 49, da Lei no
11.101/2005, “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus
direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”, a
recuperação judicial da empresa executada não dá ensejo à suspensão da execução
contra o coobrigado.
Em outras palavras, em virtude da recuperação judicial da devedora
principal, o coobrigado não fica desonerado e pode ser objeto de ação de execução,
pois eventual suspensão de ações e execuções dirige-se apenas à empresa em
recuperação, na forma do que estabelece o art. 6° da referida Lei, em combinação
com o art. 99, V. E, no caso em testilha, o coexecutado figurou como avalista da
CCB executada (fls. 62/63).
Nesse sentido, preconiza Fabio Ulhôa Coelho que:
“os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003980-40.2019.8.26.0270 -Voto no 3702
16
intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo
empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de
crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista
suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela
recuperação judicial do avalizado”. (Comentários à Nova Lei de
Falências e de Recuperação de Empresas, 2a edição, Saraiva, 2005,
p. 170).
Nessa senda, cumpre observar que os efeitos da noticiada recuperação
judicial não atingem os coobrigados, à medida que, em relação a eles, restam
conservados os direitos do credor, nos termos dos aludidos dispositivos.
Com efeito, malgrado o art. 59 da Lei 11.101/05 mencione que o
plano de recuperação judicial implica “novação”, igualmente ressalva a ação contra
os coobrigados, quando se refere à expressão “sem prejuízo das garantias”.
Cumpre obtemperar, ademais, que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento acima esposado, por ocasião da edição da
Súmula 581, de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Desse modo, a despeito do quanto alegado pelo apelante, nem o
deferimento do pedido de recuperação judicial, nem tampouco, a aprovação do seu
plano ou a decretação da falência, têm o condão de impedir o prosseguimento da
execução contra os garantidores da dívida, que somente poderá ser afastada na
hipótese de satisfação do crédito, seja pela execução singular contra os coobrigados
não sujeitos à recuperação judicial ou à falência, seja pelo próprio concurso
universal de credores.
Deveras, ainda que haja a possibilidade de pagamento da dívida por
meio do plano de recuperação judicial, nada impede que o credor se valha das
garantias pessoais oferecidas por terceiros para obter a satisfação da dívida,
afigurando-se irrelevante, em relação ao avalista apelante, o eventual resultado da
discussão judicial acerca da sujeição do crédito à recuperação.
Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência:
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003980-40.2019.8.26.0270 -Voto no 3702
17
APELAÇÃO - Pretensão dos apelantes em suspender a execução até
o julgamento da recuperação judicial da empresa devedora principal
ou sua extinção em razão do crédito da inicial da execução estar
arrolado nos autos da recuperação judicial da empresa corré. - O
benefício da novação das dívidas não atinge os direitos de crédito em
face de devedores solidários, fiadores e avalistas, o que autoriza o
prosseguimento da execução em relação a estes Inteligência dos arts.
49, §1o e 59 da Lei 11.101/2005 - Sentença mantida. Recurso não
provido. (Apelação Cível 0003159-66.2009.8.26.0185; Relator
(a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Estrela D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento:
25/04/2013; Data de Registro: 29/04/2013)
EXECUÇÃO
Efeito suspensivo aos embargos à execução

Indeferimento Admissibilidade As questões relativas à sujeição
do crédito à recuperação judicial da empresa devedora não impedem a
cobrança do credor aos coobrigados que figuraram no título como
garantidores Embora o art. 59 do mesmo diploma mencione que o
plano de recuperação judicial implica "novação", ele igualmente
ressalva a ação contra os coobrigados, quando se refere à expressão
"sem prejuízo das garantias"
Inteligência do art. 49 da Lei
11.101/2005 Súmula no 581 do STJ Prosseguimento da execução
em relação aos garantidores
Admissibilidade
Prejudicialidade
externa em relação à definição da sujeição do crédito à recuperação
judicial da devedora principal Inocorrência Ausência, ainda, dos
requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015
Decisão mantida

Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
2203799-43.2017.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
43a Vara Civel; Data do Julgamento: 19/03/2018; Data de Registro:
23/03/2018)
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Recuperação judicial do devedor
principal Suspensão do processo Impossibilidade Ação movida
em face dos devedores solidários Aplicabilidade da Súmula 581 do
STJ
Decisão mantida
Recurso não provido (Agravo de
Instrumento 2076480-92.2017.8.26.0000; Relator (a): Maia da
Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/07/2017; Data de Registro: 04/07/2017)
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para
consignar que, uma vez constatado pelo magistrado a quo o trânsito em julgado da
decisão que vier a homologar a recuperação judicial da apelante, seja a presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003980-40.2019.8.26.0270 -Voto no 3702
18
execução extinta, apenas em relação à recuperanda, mantendo-se, no mais,
integralmente a r. sentença. A sucumbência resta fixada nos mesmos termos da
sentença, não havendo que se falar em majoração dos honorários nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, pois esta somente comporta acolhimento
quando presentes os três requisitos exigidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
consoante se vê:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou
em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso. (STJ - AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, 2a
seção, julgado em 09.08.2017, DJe 19.10.2017).
À luz desses critérios, in casu, o recurso dos apelantes não preenche
um requisito, qual seja, “o recurso não conhecido integralmente ou desprovido”.
Portanto, deixo de majorar os honorários advocatícios devidos pelos embargantes.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relato